Tribunal: TJPA
Processo: 0801339-12.2021.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801339-12.2021.8.14.0049

APELANTE: RENILSO OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTS. 33, DA LEI 11.343/06. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA CAPAZ DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do
Auto de apresentação e Apreensão de objeto; Auto de Constatação Provisória; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em juízo, inclusive do próprio acusado. 2) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – PROCEDÊNCIA.
E
xistência de persecução penal em curso não é óbice legal ao reconhecimento da causa de diminuição em questão. Precedentes. 3) FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE.
Quantum
da pena desautoriza o regime prisional mais brando, mantendo-se o semiaberto. 4) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE. Não preenchidos os requisitos autorizadores previstos no art. 44, do CPB. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por RENILSO OLIVEIRA DE ARAUJO, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 33, da lei 11.343/06.

Em razões recursais, alegou o apelante inexistirem nos autos provas da autoria delitiva suficientemente capazes de respaldar o édito condenatório contra ele proferido, pelo que pleiteia a sua absolvição, sendo que, subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, com a consequente fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, por sua vez, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a causa de diminuição de pena pleiteada e reanalisado o regime prisional fixado, bem como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis:

“No dia 03 de julho de 2021, por volta das 15h30min, no Conjunto Raimundo César Gaspar, rua Jardim Canaí, nesta cidade, Renilso Oliveira de Araújo foi preso em virtude de ter sido flagrado por policiais militares na posse de 39 (trinta e nove) porções de pasta base de cocaína, as quais ele mantinha para fim de tráfico. Segundo consta nos autos, no dia e hora acima mencionados, policiais militares que faziam ronda ostensiva na cidade receberam denúncia de que, no Conjunto Raimundo César Gaspar, dois indivíduos estariam comercializando drogas e portando arma de fogo. Assim, efetuaram diligências no local, quando, em uma área de mata, avistaram o denunciado e seu irmão, Rinivaldo Oliveira de Araújo, e ao tentarem abordá-los foram surpreendidos por um disparo de arma de fogo efetuado por Rinivaldo, o que os levou a revidar, causando-lhe lesões que o levaram à morte (evento apurado em outro inquérito policial).

Na mesma ocasião o denunciado foi abordado pelos policiais militares, que o revistaram e encontraram, no bolso da bermuda que ele trajava, 39 (trinta e nove) porções de pasta base de cocaína, tendo informado à guarnição que estava traficando drogas junto com o irmão, comercializando a porção a R$ 10,00 (dez reais), diante do que ele foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Ouvido pela autoridade policial, o denunciado, em um primeiro momento, admitiu a prática do crime, declarando que vendia a porção da pasta base por R$ 10,00 (dez reais). Em outro, alegou que a droga apreendida estava com Rinivaldo e teria ido ao local apenas para comprar droga dele. A droga foi apreendida, conforme auto/termo de exibição e apreensão ID 29074056 - Pág. 9, e encaminhada para Perícia de Análise de Droga de Abuso, cujo laudo, que segue anexo a esta denúncia, concluiu que as trinta e nove porções analisadas totalizaram 2,520g (dois gramas, quinhentos e vinte miligramas), tendo sido obtido resultado positivo para o grupo dos alcalóides, ao qual pertence à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga conhecida como cocaína. Verifica-se, portanto, que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime, como demonstram o laudo da Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo, e os depoimentos das testemunhas, estando preenchidos os requisitos para o oferecimento da denúncia. Assim, com a conduta de trazer consigo droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o denunciado está incurso nas sanções punitivas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006”.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que ao contrário do que tentou alegar o apelante, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância através do Auto de apresentação e Apreensão de objeto; Auto de Constatação Provisória; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em juízo, inclusive do próprio acusado.

Consta nos respectivos autos, depoimentos das testemunhas Ulisses Brendo Silva Lucena, Matheus de Souza Barbosa e José Fernando de Sousa Santos, todos policiais militares, os quais foram uníssonos em declarar que após

receberem denúncia anônima acerca de suposta comercialização de drogas, dirigiram-se para averiguar o local indicado, onde se depararam com o

apelante e o irmão, estando este portando uma arma de fogo.

Afirmaram as referidas testemunhas, que ao notar a aproximação da polícia, o irmão do apelante efetuou disparos em direção à guarnição, ocasião na qual o recorrente tentou empreender fuga do local, mas foi alcançado pelos agentes, que, por sua vez, apreenderam em posse dele embalagens de pasta base de cocaína, cujo acusado confirmou destinar-se à comercialização.

Como se não bastasse, o próprio apelante confessou a prática delitiva em juízo, afirmando estar traficando entorpecentes com seu irmão, sendo cada peteca vendida pelo valor de R$ 10,00 (dez reais).

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto a suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado.

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, vê-se ter o magistrado sentenciante entendido por não a reconhecer na hipótese, em razão do apelante ostentar diversas persecuções penais.

Ocorre que, conforme cediço, eventuais ações penais em curso não se mostram suficientemente capazes de afastar o reconhecimento do aludido benefício, não existindo nos autos qualquer outro elemento que autorize o seu não reconhecimento, motivo pelo qual assiste razão ao apelante neste aspecto do apelo.

Nesse sentido,
verbis:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRESUNÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PRECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA REALIZADA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Nos termos do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

- A Quinta Turma desta Corte, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, além de buscar nova pacificação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consignou que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal
(RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). (HC n. 644.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 27/9/2021).

Desse modo, constatei que o fundamento utilizado pela Corte distrital para denegar a redutora do tráfico privilegiado ao paciente, foi a quantidade de droga apreendida - 15.799,30 gramas de maconha (e-STJ, fl. 24) -, associada ao fato de ele possuir ação penal em curso pela prática de idêntico delito;

Todavia, o fato de o agente possuir uma ação penal em curso não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, tampouco a quantidade de entorpecentes apreendidos, dissociada de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa.

- Assim, fica mantida a incidência da minorante pelo tráfico privilegiado ao paciente, com a extensão dos efeitos da decisão ao corréu, tendo em vista a similitude das situações fáticas e jurídicas entre eles, nos termos do art. 580, do CPP.

- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 717.364/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022
)

Ressalta-se, por oportuno, que na ocasião da análise das circunstâncias previstas no art. 59, do CPB, o magistrado
a quo
fixou a pena-base no patamar mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo que na segunda etapa do cálculo, reconheceu, porém, deixou de aplicar a circunstância atenuante referente à confissão espontânea, em correta observância à súmula 231, do STJ.

Na terceira e última etapa, impõe-se aplicar a causa de diminuição de pena ora reconhecida, na fração mínima legal de 1/6 (um sexto), tendo em vista a quantidade de droga apreendida, ou seja, 39 (trinta e nove) porções de cocaína, acondicionadas de forma propícia à comercialização, cujo total definitivo se perfaz em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional semiaberto, à luz do previsto no art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por fim, ressalta-se não prosperar o pleito para que seja a reprimenda restritiva de liberdade substituída por restritivas de direito, uma vez que não preenchidos os requisitos autorizadores, dispostos no art. 44, do CPB.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, a fim de reconhecer e aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da lei 11.343/06.

É como voto.

Belém, 10/10/2023